Tribunal: TJDFT
Processo: 0733895-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733895-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO GREGORIO DA SILVA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA DO CARMO GREGÓRIO DA SILVA contra a decisão ID origem 244443632, integrada pela decisão ID origem 245574891, proferidas pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0700199-05.2025.8.07.0011, requerido em face de AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., ora agravado. No primeiro pronunciamento, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada. A exequente opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados no segundo pronunciamento. Nas razões recursais ora em exame, a agravante alega que a executada, ora agravada, apresentou alegação de excesso de execução fora do prazo previsto no art. 525 do Código de Processo Civil – CPC e por meio de mera petição intercorrente, sem caráter de impugnação (ID origem 232887712). Sustenta que, por essa razão, não poderia ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o suposto excesso, que resultou apenas de diferença aritmética de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais). Assim requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, na forma delineada. Preparo recolhido. O Juízo de 1o Grau prestou as informações solicitadas por este Relator no despacho ID 75158461 (ID 75189725). A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão de ID 76465279. A agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da "[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]" (EAREsp n. 488188/SP). No caso em apreço, conforme verificado nos autos de origem, em 29/9/2025 foi proferida sentença que julgou extinto o Cumprimento de Sentença, em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Nesse contexto, constata-se que o exame da controvérsia trazida neste recurso não teria o condão de alterar a solução já conferida no referido pronunciamento, que apreciou de forma definitiva a questão processual. É patente, portanto, a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator